Tribunal: TJBA
Processo: 8068670-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068670-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: AVELINO JOAO PINHEIRO CANAVARRO RODRIGUES Advogado(s):TACIO BRAGA CINTRA, CAIO MARINHO BOAVENTURA SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação originada por alegação de fraude bancária, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças de empréstimo e compras em cartão de crédito, bem como para impedir a inscrição do nome do consumidor, pessoa idosa, em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e à avaliação da razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada pelo juízo de origem para o caso de descumprimento da ordem judicial. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, a probabilidade do direito do consumidor agravado está evidenciada pelos indícios da ocorrência de fraude, que resultou em operações financeiras contestadas. 4. O perigo de dano é manifesto, pois os descontos mensais indevidos, segundo alega o agravado, comprometem mais de 40% (quarenta por cento) de sua renda previdenciária, de natureza alimentar, além do risco iminente de negativação de seu nome, o que agravaria sua já delicada situação financeira e pessoal. 5. A multa cominatória (astreintes) é um meio coercitivo que visa garantir a eficácia do comando judicial, e não uma forma de reparação de danos. Sua fixação deve ser pautada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a relevância do bem jurídico tutelado. 6. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitado a um teto de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mostra-se adequado e proporcional, pois busca compelir uma instituição de grande porte econômico ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução técnica, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa, justamente pela existência de um limite máximo. O cumprimento da ordem judicial depende exclusivamente da vontade do agravante, o que afasta o caráter confiscatório da sanção. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068670-65.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravado AVELINO JOAO PINHEIRO CANAVARRO RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA